Tribunal: CARF
Processo: 10320.721920/2020-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721920/2020-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.500 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
V. CARVALHO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa é fator impeditivo à opção pelo Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 110-001.069, da 6a Turma da
DRJ10, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora recorrente,
contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.4), face a existência de
débito não previdenciário, cuja a exigibilidade não estava suspensa.
O débito, no caso, corresponde a Multa por Atraso na entrega da DCTF, código da
receita 1345, do período de apuração 24/04/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721920/2020-58
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721920/2020-58

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI) a ora recorrente alega débito
impeditivo foi adimplido, não mais restando pendências junto à RFB e que:
Tece, em sequência, considerações acerca da exigência e das consequências que
adviriam para a empresa se restasse impedida de optar pelo regime tributário
favorecido, com desprezo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Destaca, também, o excesso de formalismo, incompatível com "tratamento
favorecido" que devem receber a pequenas empresas, consoante o artigo 146, III, "d",
da Constituição Federal.
Transcrevo o voto da DRJ (transcrição parcial):
Examinados os autos, constata-se, à vista dos comprovantes de arrecadação de
fls. 18/19, que o recolhimento noticiado pelo contribuinte ocorreu em 14/02/2020,
posteriormente, portanto, ao prazo estabelecido em lei para a sua regularização.
Quanto à questão constitucional arguida pelo contribuinte, observe-se que a
constitucionalidade das leis é vinculada para a administração pública. Em assim
sendo, é defeso à autoridade administrativa conhecê-la, forte no disposto no artigo 26-
A e seu parágrafo 6o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, incluído pela Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009.
A recorrente apresentou o seu recurso voluntário em 16/07/2021 (fl.32). Quanto à
ciência do Acórdão, transcrevo o teor do despacho de encaminhamento (fl.61):
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A tentativa de ciência ao contribuinte acerca do Acórdão, fls.26/28, foi
infrutífera. Constatou-se que não ocorreu a ciência via edital.
Antes que uma possível ciência via editar fosse realizada, a empresa já havia
apresentada sua contestação (recurso) demonstrando ter pleno conhecimento do
conteúdo do Acordão, fls.26/28. Assim, uma nova ciência ao contribuinte, via edital,
resta prejudicada, uma vez que a peça inconformista figuraria existente antes mesmo
da ciência do respectivo decisório contra-atacado (Acórdão). Assim sendo, obséquio
devolver os autos ao CARF para prosseguimento.
DATA DE EMISSÃO : 04/04/2023
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma ter tomado ciência do
acórdão em 17/06/2021. Alega, em sua defesa, que adimpliu ao débito em 14/02/2020 e que o
art. 31 da Lei Complementar (LC) 123/2006 preconiza a possibilidade de regularização da
pendência no prazo de 30 dias, contados da ciência do Termo de Indeferimento.
Assim, como o Termo de indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é datado
em 11/02/2020 e o débito em questão fora adimplindo em 14/02/2020, restou cumprida a
exigência.
Cita jurisprudência não vinculante deste colegiado em favor de sua tese e, tal
como o fez em sede de MI, alega princípios constitucionais e cita jurisprudência judicial (não
vinculante) e requer a reforma da decisão da DRJ.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721920/2020-58

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Considerei o Recurso Voluntário como tempestivo em respeito ao direito ao
contraditório e à ampla defesa. Como o RV apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Como já dito, a Lei Complementar 123/2006, assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Já o art. 6o, da Resolução no 140/2018, dispõe:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei)
O parágrafo 6o , inciso I, ao art. 2o da LC 123/2006, assim dispõe
Art. 2o O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata o art. 1o desta Lei Complementar será gerido
pelas instâncias a seguir especificadas:
I - Comitê Gestor do Simples Nacional, vinculado ao Ministério da Economia,
composto de 4 (quatro) representantes da União, 2 (dois) dos Estados e do Distrito
Federal, 2 (dois) dos Municípios, 1 (um) do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) e 1 (um) das confederações nacionais de representação do
segmento de microempresas e empresas de pequeno porte referidas no art. 11 da Lei
Complementar no 147, de 7 de agosto de 2014, para tratar dos aspectos tributários;
...
§ 6o Ao Comitê de que trata o inciso I do caput deste artigo compete regulamentar a
opção, exclusão, tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança, dívida ativa,
recolhimento e demais itens relativos ao regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, observadas as demais disposições desta Lei Complementar.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.500 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.721920/2020-58

Vê-se que as regras são claríssimas em relação à regularização de pendências
quando da opção pelo Regime do Simples. Se não regularizadas até o término do prazo para a
opção, esta será indeferida.
Foi o caso da recorrente, o prazo seria o último dia útil do mês de janeiro de 2020.
Como o recolhimento deu-se em 14/02/2020, está correto o Termo de Indeferimento da opção.
As decisões citadas são não vinculantes e dizem respeito apenas às partes
envolvidas. Quanto a princípios constitucionais, o art. 26o, do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Diante do que foi exposto, voto no sentido de conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento pelas razões antes expostas..
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Original